Tribunal: TJDFT
Processo: 0749389-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO. INCABÍVEL. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Embargos de Declaração.
2. O embargante, afirma que o Acórdão embargado mostrou-se contraditório ao afirmar que não houve omissão estatal, ainda que a Central de Regulação de Leitos tenha sido intimada da necessidade da transferência do paciente e não a realizou. Afirmou ainda que a inexistência de omissão estatal por não ter a parte procurado o poder público anteriormente baseado em acórdão que não trata do tema. Apresenta a cronologia do presente caso. 1) Intimação da decisão que determinou a transferência do paciente ao hospital público em 22/11/2020, 00h35; e 2) Paciente recebeu alta hospitalar em 25/11/2020. Em outras palavras, tem-se que HOUVE OMISSÃO ESTATAL no período compreendido entre 22/11/2020, 00h35 até o dia 25/11/2020. Requer o recebimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos no tocante a responsabilidade do Distrito Federal, julgando procedente o pedido de indenização pelo período de internação entre 22/11/2020, 00h:35min até 25/11/2020.
3. O embargado não apresentou manifestação, certidão ID 26832039.
4. O Ministério Público, ID 27313610, oficiou pelo recebimento e rejeição dos embargos de declaração.
5. O item 8 do Acórdão embargado é claro “A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da solicitação de inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedentes: Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Maria de Lourdes da Silva Oliveira e Herbet Ayarlen Silva Vieira versus Distrito Federal; Acórdão 1274982, 07613150720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Distrito Federal versus Florisvaldo Moreira da Cruz. ”.
6. O Distrito Federal somente deverá ser condenado ao pagamento das despesas hospitalares no Hospital Privado. A cronologia dos documentos constantes dos autos: 1) Petição Inicial, dia 21/11/2020; 2) Decisão que deferiu o pedido liminar, dia 21/11/2020 às 18h:45min.; 3) A Central de Regulação de Leitos foi intimada no dia 22/11/2020 às 00H:35min.;
7. Ou seja, somente após o dia 22/11/2020 é que seria analisada a situação do paciente, ora embargante. O Juízo Fazendário não possui informações técnicas para análise de cada caso, cabendo ao médico regulador tal papel. A internação hospital ocorreu primeiro em Hospital Privado e não houve procura de vagas em Hospital da Rede Pública. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que a ordem judicial perdeu o efeito, tendo em vista a alta do paciente, ora embargante, no dia 25/11/2020.
8. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto à decisão colegiada que, conheceu e não proveu o recurso interposto.
9. Portanto, o Distrito Federal, NÃO arcará com as despesas em Hospital Particular, pois não houve comprovação da recusa de atendimento. O embargante deverá arcar com as despesas na qual assumiu a responsabilidade.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.